Tribunal: TJDFT
Processo: 0707211-19.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PARTILHA DE BENS PÓS DIVÓRCIO. BENS MÓVEIS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA E INSTRUMENTOS MUSICAIS. AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO A EXISTÊNCIA DOS BENS. PRODUÇÃO DE PROVAS. REQUERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL E OITIVA DO RÉU. DESNECESSIDADE. PROVA DA EXISTÊNCIA DOS BENS. ÔNUS DA AUTORA. NÃO COMPROVADOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Tendo o Juízo de origem entendido que as provas produzidas eram suficientes para o seu convencimento, permite-se o julgamento antecipado do mérito sem quaisquer vícios ou nulidades, tendo sido atendido os princípios do contraditório e da ampla defesa.
2. Apesar da parte Autora mencionar a existência de bens móveis que guarneciam o imóvel do casal de instrumentos musicais, não fez a necessária prova de sua existência e titularidade, uma vez que esta não juntou aos autos qualquer documento nesse sentido, ônus que lhe cabia, na forma do art. 373 do CPC.
3. A condenação à litigância de má-fé pressupõe que a parte tenha agido com dolo e deslealdade processual. Além disso, o reconhecimento da litigância de má-fé também pressupõe que o interessado demonstre a existência de danos processuais oriundos da conduta da parte adversa, o que não ocorreu no caso concreto.
4. Em face da sucumbência recursal, os honorários advocatícios fixados na sentença em 10% (dez por cento) do valor da condenação foram majorados para 12% (doze por cento), nos termos do art. 85, § 11 do CPC, mantida a sua distribuição conforme estabelecida na sentença.
5. Apelações conhecidas não providas.